Tribunal: STF
Processo: HC 119064
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Condenação. 3. Segregação cautelar mantida com base, apenas, na gravidade abstrata do crime e na vedação de liberdade provisória constante do art. 44 da Lei 11.343/2006. 4. Ausência de fundamentação idônea. Decisão contrária à jurisprudência dominante desta Corte. Constrangimento ilegal verificado. 5. Ordem concedida e confirmada a liminar previamente deferida, para que o paciente possa aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, se por algum outro motivo não estiver preso, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares previstas na nova redação do art. 319 do CPP.